Tribunal: TJDFT
Processo: 0735208-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. SENTENCIADO ANTERIORMENTE BENEFICIADO POR COMUTAÇÃO. POSSIBILIDADE DE NOVA COMUTAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu a comutação de pena com base no Decreto n. 11.846/2023, sob o fundamento de que as execuções enumeradas já haviam sido objeto de comutação em decretos anteriores. A defesa alega que o fato de o agravante ter sido beneficiado por comutação anterior não impede a concessão de nova comutação, com base no Decreto n. 11.846/2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se o agravante, anteriormente beneficiado com comutação de penas por decretos anteriores, pode ser novamente contemplado com o benefício da comutação de pena previsto no Decreto n. 11.846/2023; e (ii) verificar se se estão presentes os demais requisitos a serem cumpridos para a concessão da nova comutação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Decreto n. 11.846/2023, em seu art. 4o, veda a concessão de comutação a apenados que já foram beneficiados por comutações em decretos anteriores, porém o art. 3o, §2o, permite a concessão de nova comutação calculada sobre o remanescente da pena, sem necessidade de novo requisito temporal, desde que preenchidos os demais requisitos legais.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (HC n. 406.129/SP e AgRg no REsp n. 1.799.805/SP) confirma que a concessão anterior de comutação de pena não obsta o deferimento de nova comutação, desde que preenchidos os requisitos do decreto presidencial em vigor.
Decisões recentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal também reconhecem a possibilidade de nova comutação para apenados já beneficiados por decretos anteriores, desde que observados os requisitos específicos do Decreto n. 11.846/2023 (Acórdão 1884381, 07198967920248070000, Rel. LEILA ARLANCH).
Cabe ao Juízo da Execução Penal verificar o cumprimento dos demais requisitos do Decreto n. 11.846/2023 para, se for o caso, conceder o benefício da comutação de pena ao agravante, afastada a vedação por comutações anteriores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
O fato de o sentenciado já ter sido beneficiado por comutação de pena em decretos anteriores não impede a concessão de nova comutação com base no Decreto n. 11.846/2023, desde que preenchidos os demais requisitos estabelecidos pelo decreto.
Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 11.846/2023, arts. 3o e 4o; CF/1988, art. 84, XII; LEP, art. 126.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 406.129/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 25/6/2019; STJ, AgRg no REsp n. 1.799.805/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 9/4/2019; TJDFT, Acórdão 1884381, 07198967920248070000, Rel. LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, j. 27/6/2024